Tribunal: TJBA
Processo: 0002733-22.2009.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002733-22.2009.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ORMINO RIBEIRO CHAVES

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICÍPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
SINVALDO ARAUJO DA SILVA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DIRETA OU INTERCORRENTE. SÚMULA 106, DO STJ.
DEMORA DECORRE
U
UNICAMENTE DO APARELHO JUDICIÁRIO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA RECORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E CITAÇÃO.
SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n°
0002733-22.2009.8.05.0126
,

oriundos da Comarca de
Itapetinga,
em que figuram como Apelante
ORMINO RIBEIRO CHAVES

e Apelad
o
o

MUNICÍPIO DE ITAPETINGA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso.